Tribunal: TJES
Processo: 0013393-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013393-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013393-24.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova insuficiente. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não obstante a comprovação da materialidade do delito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A sentença analisou corretamente os elementos de prova, reconhecendo a ausência de vinculação segura do recorrido com as substâncias apreendidas.

A confissão de que seria usuário e a apreensão de pequena quantidade de droga próxima ao acusado não permitem concluir, de forma inequívoca, pela finalidade de tráfico.

A droga apreendida em laje de imóvel de acesso comum carece de prova de posse ou domínio direto pelo acusado, não sendo suficiente a tentativa de fuga ou o local conhecido por tráfico para a condenação.

A absolvição é medida que se impõe diante da ausência de prova firme e segura da prática do tipo penal imputado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova da posse de pequena quantidade de droga e a simples tentativa de fuga do acusado, desacompanhadas de outros elementos concretos de vinculação à mercancia, não autorizam a condenação por tráfico de drogas. 2. A absolvição é devida quando as substâncias entorpecentes são localizadas em local de acesso comum e não há prova segura de domínio exclusivo pelo acusado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 01.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013393-24.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual absolveu o recorrido MARCOS ALVES DE SOUZA da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 12635168), o Ministério Público sustenta que as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito, com especial destaque para as declarações dos policiais militares, que narraram a conduta do acusado no momento da abordagem e a localização dos entorpecentes.

Ressalta que a sentença desconsiderou a coerência entre os depoimentos prestados em juízo e na fase inquisitorial, os quais indicam que o local era utilizado para o tráfico. Argumenta que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário que o agente esteja vendendo a droga no momento da prisão, bastando que a tenha em depósito com finalidade de tráfico. Por fim, pugna pela condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12635170, a defesa postula a manutenção da sentença absolutória, sustentando que inexiste nos autos prova segura da autoria delitiva e que nenhuma das condutas típicas do artigo 33, da Lei de Drogas, foi efetivamente demonstrada. Afirma que os elementos probatórios não autorizam a condenação e que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13335742, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a condenação é medida que se impõe diante dos elementos constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão e as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, que corroboram a narrativa da denúncia.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) o dia 06 de junho de 2019, por volta de 21h30min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito e trazia consigo, para traficância, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (BU 39584444, fls. 12/14 Auto de apreensão, fl. 09 Auto de constatação de substância entorpecente, fl. 11).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Barramares, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e por sediar conflitos entre grupos criminosos rivais, momento em que avistaram o denunciado MARCOS ALVES DE SOUZA, em atitude suspeita, tentando se esconder dos policias atrás de um poste de energia, sendo que ao notar a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga por uma escadaria que dá acesso ao terraço de um imóvel, contudo não logrou êxito, ao que foi abordado.

Consta nos autos que durante busca pessoal foi encontrado com o denunciado R$90,00 (noventa reais) em notas fracionadas, bem como ao averiguarem o que o denunciado poderia ter dispensado por trás do poste de energia que estava tentando se esconder, os policiais localizaram 03 (três) pinos de substância entorpecente conhecida por cocaína, os quais o denunciado confessou em depoimento a propriedade.

Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior do terraço do imóvel, de nº 8, em que o denunciado foi apreendido no momento em que tentava empreender fuga, os policiais constataram que o denunciado tinha em depósito, para o tráfico de drogas: 19 (dezenove) pinos de substância conhecida por cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de substância conhecida por crack, e 09 (nove) buchas de substância conhecida por maconha.

Verifica-se nos autos que os policiais entraram em contato com a proprietária do imóvel de nº 8, esta informou que é coagida por traficantes de drogas local para deixar aberto o portão que dá acesso ao seu terraço, a fim de que possam armazenar o material ilícito para a traficância. (Termo de declaração, fls. 02/03 e 04/05). (...).”

Devidamente processado, o apelante foi absolvido da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se à suposta insuficiência de provas capaz de sustentar a absolvição do recorrido MARCOS ALVES DE SOUZA pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tal como reconhecido na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

De início, é importante destacar que o julgador monocrático absolveu o acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença de fundada dúvida sobre a autoria delitiva, não obstante reconhecida a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, conforme comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 11), Auto de Constatação Provisória (fl. 13) e Laudo Químico Definitivo (fls. 63/64).

No tocante à autoria, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela prisão relataram que o réu foi surpreendido em local notoriamente conhecido por intenso comércio ilícito de entorpecentes, tendo tentado se evadir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo abordado na posse de R$ 90,00 em espécie, fracionados, bem como próximo a três pinos de cocaína que, segundo relato da autoridade policial, teriam sido dispensados pelo recorrido.

Posteriormente, realizadas buscas, substâncias ilícitas adicionais foram localizadas
em laje de imóvel nas proximidades
, cujo
acesso era compartilhado por diversos indivíduos
, conforme admitido pela própria proprietária do imóvel.

Ora, ainda que os relatos policiais tenham sido prestados sob o crivo do contraditório e devam, portanto, ser considerados como prova idônea, há que se observar, como bem apontado na sentença absolutória, que
não restou comprovado que o recorrido efetivamente detinha a posse exclusiva ou exercia qualquer das condutas nucleares típicas do art. 33 da Lei de Drogas
. Nenhum dos policiais declarou, de forma clara, ter visualizado o recorrido manuseando, ofertando ou comercializando as substâncias.

Nesse sentido, destaca-se que a simples presença do acusado em local de tráfico, aliada à tentativa de fuga, não autoriza, por si só, a conclusão pela traficância, mormente quando os elementos probatórios que vinculam o agente à droga apreendida são frágeis e inconclusivos. Ainda que seja incontroverso que Marcos Alves de Souza confessou ser usuário de entorpecentes, tal admissão, por si só, não afasta a necessidade de prova robusta e inequívoca quanto ao dolo específico de mercancia, ausente no caso em tela.

Ademais, a pequena quantidade de droga (três pinos de cocaína), associada à quantia em dinheiro em valor inexpressivo e à ausência de qualquer outro instrumento característico da atividade ilícita (como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações de contabilidade do tráfico, etc.), indica, com maior razoabilidade, a destinação para consumo pessoal, ao menos quanto à substância diretamente ligada ao recorrido.

Ressalta-se, as demais substâncias foram localizadas em ambiente de acesso comum, sem qualquer elemento concreto de imputação individualizada ao apelado.

Neste ponto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça orienta que, "
ainda que o depoimento de policiais seja válido como prova judicial, a ausência de outros elementos de corroboração direta à autoria justifica a absolvição, notadamente quando não há certeza jurídica quanto à vinculação do acusado à droga apreendida
" (HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 01/02/2021).

A sentença, portanto, analisou de forma correta o conjunto probatório, ao concluir pela ausência de provas firmes e seguras de que o recorrido mantinha em depósito ou trazia consigo substâncias ilícitas com o fim de comercializá-las. A absolvição, assim, decorreu de aplicação prudente do princípio do
in dubio pro reo,
constitucionalmente consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se vislumbra no caso concreto motivação juridicamente suficiente para a reforma da sentença absolutória, sendo legítima a conclusão adotada pelo juízo de origem, que observou o devido processo legal, as garantias fundamentais do acusado e procedeu à valoração coerente e motivada da prova colhida nos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a respeitável sentença absolutória proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)